Tribunal: STF
Processo: AI 685665
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Os embargos de declaração opostos à
   decisão monocrática que inadmitiu o extraordinário não suspendem
   ou interrompem o prazo para interposição de outro recurso.
II -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
III -
   A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria
   de fato e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a
   incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - Agravo regimental
   improvido.